Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-92.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002385-92.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO RÉU – ESTABILIZAÇÃO – ARTIGO 304, DO CPC –

OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRECLUSÃO – PRECEDENTE DO STJ – REVISÃO, REFORMA OU INVALIDAÇÃO POR VIA PRÓPRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2°, E § 3°, INCISO I, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente, estabilizar-se-á quando não interposto o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 304, do CPC.

2. Na hipótese,
diante da ausência de interposição do recurso pertinente, ônus da parte demandada, não há como conhecer do apelo no capítulo que se refere à tutela concedida em caráter antecedente, porquanto a sua invalidação, reforma ou revisão depende da propositura de ação autônoma, conforme expressa previsão dos parágrafos 2° e 6°, do artigo 304, do CPC, não podendo ser revista por meio do recurso de apelação, pela total inadequação da via eleita.

3. Nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios, quando não possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3°, do referido dispositivo, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃ
O
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1002385-92.2019.811.0053, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 163566576):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação cominatória aforada pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT, em face do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da prefacial que os Agentes Penitenciários que trabalham na Colônia Agrícola de Palmeiras, há mais de 20 (vinte) anos, mantêm escala de trabalho consistente em três dias seguidos trabalhados com intervalo intrajornadas de doze horas.

Contudo, a Administração Pública Estadual, após este hiato, resolveu alterar esta escala de trabalho para um dia de trabalho e três de descanso.

A parte requerente sustenta que, pelas características do local (distância, acesso dificultoso, pedágios, estradas etc), os Agentes Penitenciários seriam severamente prejudicados com esta mudança, já que a parte requerida não provém os meios necessários ao deslocamento daqueles.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão de liminar para que se determine à requerida custeie o deslocamento dos Agentes Penitenciários à Colônia Agrícola de Palmeiras, ou forneça transporte adequado e digno a estes, ou, ainda, que se mantenha o horário nos moldes anteriores.

Tutela provisória parcialmente deferida ao ID 27134527.

Citada, a requerida apresentou contestação ao ID 29965549, arguindo, em síntese, preliminares de litispendência e irregularidade de autorização de representação.

Réplica ao ID 32295275.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Existindo preliminares, passa-se a sua análise.

O pedido de litispendência merece indeferimento por motivo simples, já que o requerido não indica qual seria o processo litispendente.

Apenas afirma a existência de um processo em andamento, mas não o especifica.

O autor por sua vez, indicou que houve anterior protocolo dos autos de nº 1005636-83.2016.8.11.0041, contudo a inicial fora indeferida.

Pela simples alegação do requerido, temos pela rejeição dessa preliminar, eis que não indica quais os processos simultâneos.

A preliminar de ausência de representação específica também não prospera.

O requerido confunde associação com sindicato.

A atuação das associações em processos coletivos pode se verificar de duas maneiras: (a) por meio da ação coletiva ordinária, hipótese de representação processual, com base no permissivo contido no artigo 5º, inciso XXI, da CF/1988; ou (b) ou na ação civil pública, agindo a associação nos moldes da substituição processual prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública.

Por outro lado, o sindicato possui autorização constitucional para atuar como substituo processual (CF, art. 8º, III), não se falando em necessidade de prévia autorização nos termos da Lei 9.494/97.

A matéria é simples, pois não há de confundir associação com sindicatos.

Nesse sentido, é o entendimento do STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 974335 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020). (Destaquei).

Ainda, do STJ:

“(...) III - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados.
IV - Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo.
V - Impõe-se interpretar o art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. (...)”. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). (Destaquei).

Portanto, considerando que a liminar aforada pelo requerido vai de encontro ao determinado pelas cortes superiores, temos pela sua rejeição.

Pela inexistência de outras demais preliminares, passa-se a análise do mérito. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Neste passo, infere-se que os pedidos da parte requerente devem ser parcialmente providos.

Com efeito, a parte requerida não conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, tal como lhe competia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Consoante narra a peça inicial, a escala de trabalho dos Agentes Penitenciários encontra-se regulada de longa data, de forma que estes trabalhavam por três dias seguidos com intervalo intrajornada de doze horas

A abrupta alteração desta escala de trabalho, efetivamente, pode acarretar intensos prejuízos aos agentes que laboram na Colônia Agrícola de Palmeiras.

A distância de quase 100 Km (cem quilômetros) até o estabelecimento, aliada aos pedágios, e acesso por estradas de terras, cediçamente, trarão transtornos e prejuízos aos Agentes Penitenciários que trabalham na Colônia Agrícola de Palmeira

Necessária a manutenção da escala de trabalho, tal como anteriormente definida, três dias seguidos de trabalho e doze de repouso, qual se estende por longo hiato (mais de vinte anos), gerando uma forte expectativa da manutenção desta escala de trabalho pelos Agentes Penitenciários.

A jurisprudência já se manifestou acerca do instituto da
surrectio
, quando decidiu:

“(...).Prática consolidada por lapso considerável de tempo não pode ser afetada por modificação unilateral posterior. Boa-fé objetiva (art. 422 do CC). "Surrectio". Recurso não provido” (TJSP – Apelação 0001237-31.2010.8.26.0451; Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/02/2016; Data de registro: 23/02/2016)”.

“
Fala-se, aqui, da “surrectio”: corolário da boa-fé objetiva que visa a impedir comportamentos contraditórios, fazendo “surgir um direito não existente antes, juridicamente, mas que, na efectividade social, era tido como presente
” (Jürgen Schmidt, 'apud' António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, “Da boa fé no direito civil”, Porto/Portugal, Almedina, 2001, p. 814/816).

Portanto, mister a procedência da demanda para a manutenção do anterior regime de escala dos agentes penais.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT, em face do Estado de Mato Grosso para
DECLARAR
determinar a manutenção do anterior regime de plantão dos agentes penais, consistentes em três dias seguidos de trabalho com intervalo intrajornada de doze horas. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Confirmo a tutela provisória outrora concedida.

Custas pela requerida. Condeno a requerida em honorários advocatícios, quais fixo 10% do valor atualizado da causa.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providencias.

STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de julho de 2021.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a legalidade da jornada de trabalho e do deslocamento dos servidores lotados na Agrovila das Palmeiras, asseverando que os agentes penitenciários, quando se inscreveram para o concurso público, tinham conhecimento de que seriam lotados na referida unidade, uma vez que escolheram o polo para o qual concorreriam à vaga.

Afiança que a realização de despesa com pagamento de veículos para transportar os servidores de sua residência até a Penitenciária de Ferrugem e/ou vale transporte não autorizados em lei afronta ao princípio constitucional da legalidade, bem como impõe prejuízo ao erário.

Pontua que o valor atribuído à causa foi calculado por mera estimativa e, por não ser liquido, a sentença deve ser reformada para se determinar a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC (ID. 163566578).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 163566581).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 171439187).

Na sequência, a parte apelada arguiu questão de ordem pública, argumentando que ocorreu a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, nos termos do artigo 304, do CPC (ID. 173976160).

Intimado para manifestar a respeito da matéria suscitada (ID. 208270660), a parte apelante, extemporaneamente, defendeu a ausência de estabilização da tutela, uma vez que a decisão liminar não indica expressamente o deferimento com base no artigo 303, do CPC, a inexistência de estabilização diante do deferimento parcial da tutela, bem como pela apresentação de contestação (ID. 215106685).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 1002385-92.2019.811.0053, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, verifica-se que o SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO postulou pela concessão de tutela antecipada em caráter antecedentes, nos termos do artigo 303, do CPC, para determinar
“
que o réu, disponibilize, pelas razões constantes da causa de pedir, transporte digno e apropriado, aos trabalhadores públicos substituídos pelo autor ou indenize as despesas com o deslocamento ao local de trabalho,
ou alternativamente
que seja determinada a manutenção da forma de execução da carga horária de trabalho onde o servidor fica durante três dias consecutivos na unidade penitenciária com intervalo intrajornada de 12 horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo prudente arbítrio desse Douto Juízo
”.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
“
DETERMINAR
a manutenção da anterior escala de trabalho dos Agentes Penitenciários, que trabalham na Colônia Agrícola de Palmeiras, de forma que estes continuem trabalhando três dias seguidos com nove dias de repouso
”
(ID. 163566562).

Na sequência, a parte autora/apelada aditou a petição inicial, nos termos do artigo 303, § 1°, inciso I, do CPC, complementou sua argumentação e ratificou os pedidos iniciais (ID. 163566564).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, suscitando a incompetência absoluta do juízo
a quo
e o descumprimento do artigo 2-A, parágrafo único, da Lei n.° 9.494/97 (ID. 163466568).

Na sentença, o magistrado singular afastou as matérias suscitada pela parte apelante e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ratificar a tutela anteriormente concedida (ID. 163566576).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que a parte apelada suscitou matéria de ordem pública, asseverando que houve a estabilização da lide diante da ausência de impugnação, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, da tutela concedida em caráter antecedente.

Com efeito, o artigo 303, do Código de Processo Civil, apresentou regra inédita no ordenamento processual brasileiro, ao disciplinar a tutela de urgência de natureza satisfativa, quando for contemporânea à propositura da ação.

Para referidas hipóteses, o mencionado artigo permite que a petição inicial limite-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, devendo, após a concessão da liminar, ser aditado pedido, com a complementação de sua argumentação, sob pena de extinção sem resolução do mérito:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”.

Além disso, o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente possui a particularidade de que a decisão concessiva se torna estável se não for interposto o respectivo recurso, conforme disciplina o artigo 304, do CPC:

“Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput .

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo”.

Conforme pode ser observado do dispositivo supratranscrito, a estabilização da tutela depende da sua concessão em caráter antecedente, do aditamento da inicial e da não interposição do respectivo recurso, que, se atendidos, implica na conservação dos efeitos práticos da decisão, admitindo-se a possibilidade de alteração ou revogação mediante a propositura de ação de cognição exauriente a ser ajuizada pelas partes.

Na hipótese, a despeito da alegação do ESTADO DE MATO GROSSO, no sentido de que a decisão que concedeu a antecipação da tutela não menciona expressamente a incidência do artigo 303, do CPC, o pedido inicial foi formulado com a expressa indicação do mencionado dispositivo, bem como a tutela provisória de urgência foi deferida de forma contemporânea à propositura da ação.

Além disso, colhe-se que a postulação inicial teve a sua argumentação complementada, após o deferimento da liminar, com o aditamento dos pedidos.

No entanto, conquanto o ESTADO DE MATO GROSSO defenda que houve a devida impugnação da decisão pelo oferecimento de contestação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a via adequada para impedir a estabilização da tutela concedida nos termos do artigo 303, do CPC, é a interposição do agravo de instrumento.

E isso porque, na compreensão da Corte Superior, embora a apresentação de contestação tenha o condão de demonstrar a resistência em relação à tutela exauriente, tal ato processual não se revela capaz de evitar que a decisão proferida em cognição sumária seja alcançada pela preclusão, considerando que os meios de defesa da parte ré estão arrolados na lei, cada qual com sua finalidade específica, não se revelando coerente a utilização de meio processual diverso para evitar a estabilização, na medida em que os institutos envolvidos são inconfundíveis.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA
ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO
. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis.

III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão.

IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento.

V - Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1797365 RS 2019/0040848-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019 RB vol. 662 p. 229). (Grifo nosso).

A propósito, perfaz curial transcrever a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Considera-se antecedente toda medida urgente pleiteada antes da dedução em juízo do pedido principal, seja ela cautelar ou satisfativa. Em regra, ambas dão programadas para dar seguimento a uma pretensão principal a ser aperfeiçoada nos próprios autos em que o provimento antecedente se consumou.

O Novo Código, entretanto, faz uma distinção entre medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas , para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g. , arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando assim, na dependência do pedido principal no prazo do art. 308. O que, na espécie, se prevê é a possibilidade de recurso contra a respectiva decretação (art. 304, caput) e de demanda posterior para rever, reformar ou invalidar a tutela satisfativa estabilizada (art. 304, § 2º). Seus efeitos, no entanto, se conservarão, enquanto não ocorrer a revisão, reforma ou invalidação por ação própria (art. 304, § 3º). Na sistemática instituída pelo Código, portanto, para que a estabilização da tutela satisfativa ocorra, basta que o demandado não interponha recurso contra a decisão que a concedeu (art. 304, caput)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum, 60ª ed . Rio de Janeiro: Forense: 2019, p. 686⁄687).

No mesmo sentido, leciona José Manuel de Arruda Alvim:

“Quanto à modalidade de inércia do réu, é preciso questionar se quando o Código se reporta a recurso (art. 304 do CPC⁄2015), quer significar apenas o agravo de instrumento, já que há previsão específica para esta hipótese no art. 1.015, I, do CPC⁄2015, sem prejuízo da possibilidade de agravo interno, em se tratando de decisão monocrática de relator, bem como demais recursos cabíveis, conforme o caso. Em princípio a redação do dispositivo é bastante clara, e parece ser adequada uma interpretação restritiva para impedir que outras manifestações do réu que signifiquem a quebra de sua inércia e a impugnação da decisão que concedeu a medida possam evitar a extinção do processo”.

(ALVIM, José Manuel de Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes, 18ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 768).

Portanto, diante da ausência de interposição do recurso pertinente, ônus da parte demandada, conclui-se que é o caso de chamar o feito à ordem, a fim de reconhecer a estabilização da tutela, nos termos do artigo 304, do CPC, considerando-se prejudicado o apelo no que se refere à tutela concedida, porquanto a sua invalidação, reforma ou revisão depende da propositura de ação autônoma, conforme expressa previsão dos parágrafos 2° e 6°, do referido artigo, não podendo ser revista por meio do recurso de apelação, pela total inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Tutela Antecipada em Caráter Antecedente. Deferimento. Sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, X, do CPC. Manutenção.
A ausência de interposição de recurso contra a decisão que defere a tutela antecedente importa na estabilização da demanda e em sua extinção. Inteligência do art. 304 do CPC. Oferecimento de contestação, que não tem o condão de afastar a preclusão da oportunidade de oferecimento de recurso
. Novo posicionamento do E.STJ, no julgamento do REsp n.1797365/RS, revisando o entendimento anterior. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: REsp n. 1.797.365/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 22/10/2019; 0012579-96.2020.8.19.0026 - APELAÇÃO. Des (a). RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 25/01/2023 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL; 0001012-44.2019.8.19.0013 - APELAÇÃO. Des (a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR - Julgamento: 05/04/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL; ( 0001368-39.2019.8.19.0013 - APELAÇÃO. Des (a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 15/04/2021 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(TJ-RJ - APL: 08384648620228190001 202300156345, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/08/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU QUE NÃO HOUVE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. RECURSO DO AUTOR.
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE CONCEDIDA NA FORMA DO ART. 303 DO CPC. PARTE CONTRÁRIA QUE NÃO INTERPÔS RECURSO DESSA DECISÃO. TUTELA ANTECIPADA QUE SE TORNOU ESTÁVEL, APESAR DE APRESENTADA CONTESTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA, PARA O FIM DE QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO. ART. 304 DO CPC.
CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE DEVEM SER FIXADOS, A DESPEITO DO PEDIDO DO AGRAVANTE, EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00070283220228160000 Curitiba 0007028-32.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 07/10/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022). (Grifo nosso).

“Processual -
Estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente - Ausência de interposição de agravo de instrumento - Aditamento da inicial - Reconhecimento da estabilização da medida e consequente extinção do processo, nos termos do art. 304, caput e § 1º, NCPC
- Inequívoco conhecimento da tutela concedida - Inteligência do artigo 297, parágrafo único do NCPC - Desnecessária citação, já que não manifestado o interesse no prosseguimento no tempo devido - Prosseguimento rumo à cognição exauriente que depende do interesse do autor - Sentença de extinção com estabilização da tutela mantida - Recurso desprovido”.

(TJ-SP - APL: 10071618020188260562 SP 1007161-80.2018.8.26.0562, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 05/10/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2018). (Grifo nosso).

Demais disso, em que pese a afirmação do ESTADO DE MATO GROSSO de não é possível considerar estável a decisão liminar, por ter deferido apenas parcialmente a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tal tese não merece prosperar, uma vez que o Código de Processo Civil permite o desmembramento do objeto litigioso, consoante prevê o artigo 356:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355
.

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento”.

Outrossim, vislumbra-se que a sentença atacada, a qual ratificou a liminar deferida anteriormente, não ampliou a tutela concedida. Logo, limitou-se ao objeto que se encontra precluso pela estabilização.

No que se refere à verba honorária, por força do princípio da causalidade, não há duvida acerca do cabimento dos honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados nos termos do artigo 85, § 3°, CPC considerando que a Fazenda Pública figura como parte.

Nesse ponto, estabelece o inciso I, do § 3°, do artigo 85, do CPC, que
“
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”.

Por sua vez, o § 2°, do referido artigo, disciplina que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

No caso em questão, não é possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, de modo que a fixação da verba honorária deve ser estipulada sobre o valor atualizado da causa, conforme definido pelo magistrado
a quo
.

Nesse contexto, embora o ESTADO DE MATO GROSSO afirme que a definição do percentual deve ser realizada somente na liquidação do julgado, não há que se falar na incidência do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, porquanto não se trata de hipótese de sentença ilíquida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no capítulo em que impugna a tutela concedida em caráter antecedente estabilizada e,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos demais termos, para manter a fixação da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024